Tribunal: TJES
Processo: 5012865-89.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012865-89.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS MONTEIRO BARCELLOS
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5012865-89.2025.8.08.0035

Recorrentes: MARIA DAS GRACAS MONTEIRO BARCELLOS

e BANCO AGIBANK S/A

Recorridos: BANCO AGIBANK
S/A e MARIA DAS GRACAS MONTEIRO BARCELLOS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. GOLPE DE TERCEIRO. SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO E NEGOU INDENIZAÇÃO POR FALTA DE PROVA DO DESCONTO. JUNTADA DE EXTRATOS DO INSS APENAS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO NO MOMENTO OPORTUNO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 -
Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, reconhecendo a fraude perpetrada em seu desfavor na contratação de empréstimo consignado, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinando a cessação dos descontos. Em contrapartida, julgou improcedente os pleitos indenizatórios de danos materiais e morais.

4 - A instituição financeira defende a validade do negócio e a culpa exclusiva da vítima. Todavia, a segurança dos sistemas de contratação digital constitui risco inerente à atividade bancária, sendo certo que a utilização de dados sigilosos da consumidora (número do benefício e margem disponível) por estelionatários revela falha na guarda de dados e no controle de segurança, caracterizando fortuito interno, devendo ser mantida a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e a determinação de cessação dos descontos.

5 - Quanto ao pedido de compensação de valores, este deve ser indeferido, uma vez que restou provado que a autora não usufruiu do crédito, o qual foi transferido por criminosos logo após o depósito indevido.

6 - A insurgência autoral restringe-se ao indeferimento do pedido de restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais.

7 – Em relação ao alegado prejuízo material, a requerente somente apresentou os extratos de seu benefício previdenciário em sede recursal, o que configura evidente preclusão consumativa, sendo certo que tais documentos já existiam e eram acessíveis no momento do ajuizamento da ação ou, ao menos, até o encerramento da instrução.
O rito processual exige que o autor instrua a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 CPC) ou os apresente até a audiência de instrução. A apresentação tardia de documentos em fase recursal, sem a demonstração de motivo de força maior, configura preclusão consumativa e inovação instrutória, o que é vedado pelo ordenamento jurídico para evitar a supressão de instância.

8 - O dano moral pleiteado estava ligado ao abalo financeiro pela privação da verba alimentar.
Sem a prova tempestiva do desconto, não há como reconhecer o dano material (restituição) ou o abalo extrapatrimonial.

9
– Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10 – Recursos conhecidos e improvidos.
Custas,
pro rata
, pelos recorrentes.

Condeno-os, ainda e na mesma proporção estabelecida para as custas, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido. Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)